Tribunal: TJMT
Processo: 0042864-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042864-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (APELADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), MARIA NEUZA BRANDAO - CPF: 930.002.861-87 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIA NEUZA BRANDAO - CPF: 930.002.861-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE MARIA NEUZA BRANDAO E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DA ATACADAO S.A. E DA ZURICH BRASIL SEGUROS S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIASI E MORAIS – ACIDENTE EM DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA EM RAZÃO DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A PRODUÇÃO DO RESULTADO DANO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MERA CONSEQUÊNCIA DO ACOLHIMENTO OU NÃO DAS TESES AUTORAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO DA AUTORA - CONHECIDOS E DESPROVIDOS DOS DEMAIS RECORRENTES.

1. Com a superveniência do falecimento da parte autora, se verificou situação anotada nos atermos do artigo 110 do CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

2. Restou consignado nos autos o decurso do prazo em 04/05/22 sem que a parte intimada manifestasse resposta a decisão/despacho de ID 120646965. Por esta razão, em vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte autora por falta de interesse na sucessão processual com a ausência de regularização/habilitação do polo ativo.

3. A sentença combatida em análise dos fatos e documentos foi escorreita a concluir em dissociar o dano ocorrido em virtude do inconteste acidente nas dependências do supermercado Atacadão, da doença pré-existente, crônica degenerativa, decorrente do fator tempo.

4. O MM. Juízo a quo bem fundamentou decisão a solucionar a avença, a entender minuciosamente a deslinde da causa, em isolamento do fato – acidente, e resultado direto e específico do seu dano físico, tiveram o efeito concausa ao agravamento da lesão/doença pré-exsitente na autora, assim explicitadas nos exames médicos.

5. Assim a vista dos fundamentos da sentença, pelos fatos e documentos dos autos, não vejo qualquer censura a impor a decisão, que considerou do incontroverso fato acidente de 8 de abril de 2013, em sua devida proporção equivalente da produção do resultado dano, bem alinhou a responsabilização da requerida pelos danos matérias e morais impostos pelo evento danoso, não integralmente, mas em fração de 1/3 do montante dos problemas expressados em exame médico e explicitados em laudo pericial.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser aferida com lume na sua fixação, sendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais é mera consequência do acolhimento ou não das teses autorais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0042864-59.2014.8.11.0041 interposto por MARIA NEUZA BRANDÃO, ATACADÃO S.A. e ZURICH BRASIL SEGUROS S/A contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” onde litigam MARIA NEUZA BRANDAO em desfavor de ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., tendo como denunciada à lide ZURICH BRASIL SEGUROS S/A, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 94760065, assim exarou:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Maria Neuza Brandão em face de Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda, a fim de revogar a tutela provisória de urgência e condenar a ré ao pagamento de 1/3 dos danos materiais comprovados, concernentes às despesas com consultas e tratamentos médicos, exames, fisioterapia, remédios e medicamentos, até a convalescença, abatendo-se o valor já custeado pela ré até esta data, e de 1/3 da pensão mensal fixada na decisão ora revogada e pleiteada na inicial, abatendo-se os valores pagos desde abril de 2013, com correção monetária pelo INPC/IBGE, até a convalescença; bem como ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ), deduzindo-se de toda a condenação o valor pago pelo INSS, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de 35% (trinta a cinco por cento) das despesas processuais e a autora em 65% (sessenta e cinco por cento) dessas despesas, com fundamento no art. 86, caput, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a parte ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.

Julgo procedente a lide secundária, com fundamento no art. 129, caput, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a ré denunciada a pagar à parte denunciante os valores impostos na condenação por danos materiais e morais, nos estritos limites da apólice, deduzido desses valores o valor pago pelo INSS, condenando-a, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da lide secundária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Com suporte no art. 80, V, c/c o art. 81, ambos do CPC, condeno a parte autora/ora embargada nas penas de litigância de má-fé por proceder de forma temerária em ato do processo, a pagar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a autora em sua apelação (ID 94760083) requer seja conhecido e provido, a reformar a r. sentença em sede de preliminar ao mérito sob ao alegação de que o Laudo Pericial apresentado dos autos não possui análise técnica e científica, mas apenas uma opinião pessoal do perito. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a realização de nova perícia, mediante a nomeação de perito isento, imparcial, qualificado e especializado na matéria em debate.

Aduziu ainda a autora/recorrente que a r. sentença proferida nos autos não observou o fato que deu origem à presente ação “é gravíssimo e tornou-se incontroverso - em peça de contestação a requerida apelada confessou que de fato ocorreu o atropelamento da autora apelante pelo carrinho do supermercado réu”, desta forma requer majoração da indenização por danos morais para ao menos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como excluir condenação em litigância de má-fé, e tornar o honorários de sucumbência seja atribuído exclusivamente à parte autora.

A empresa ré Atacadão S/A por sua vez em seu recurso de apelação (ID 94760089) requer seja reformada a sentença do juízo de piso dado a inexistência de qualquer nexo causal entre os fatos alegados na petição inicial, comprovado pelo laudo pericial médico inquestionável, corroborado pela circunstância das patologias diagnosticadas na Recorrida serem de ordem degenerativa, constatadas desde o ano de 2010, fato este ocultado de forma ardilosa pela Recorrida, demonstra-se à evidência, sem qualquer sombra de dúvidas, não ser a recorrente a responsável pelos infortúnios vivenciados pela recorrida.

Ademais a Ré/recorrente alegou que a sentença pelo juízo monocrático não poderia condená-la sob a modalidade de concausa aos problemas médicos acometidos pela autora/recorrida, pois não foi invocada e arguída pela autora em seu pedido na exordial (inexistência de pedido e da causa de pedir), a configurar flagrante violação ao mencionado dispositivo legal, bem como ao art. 5o, inciso LIV da Carta Magna, que assegura o devido processo legal.

Requereu ainda tratamento igualitário a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência que seja na proporção de 2/3 dos danos materiais que foram julgados improcedentes, e acrescidos de 2/3 do valor da pensão, no mesmo sentido dos danos materiais.

Em sede de “aditamento” de recurso de apelação a Ré/recorrente insurgiu contra o fato da sentença ter condenado ao pagamento de 1/3 dos danos materiais e 1/3 da pensão mensal, fixada até a convalescença da Recorrida, abatendo-se os valores pagos desde abril de 2013, com correção monetária pelo INPC/IBGE, assim em vista do pagamento pela Recorrente em 100% dos danos morais e da pensão mensal até a suspensão determinada após a realização da perícia médica judicial, demonstrou-se à evidência, ter a Recorrente se tornado credora da Recorrida no equivalente à 2/3, dessarte, requer a declaração de termo final do pensionamento a data de 24/02/2022 (falecimento da autora), e que determine a restituição do eventual e possível saldo credor equivalente a 2/3 dos valos despendidos, atualizados com juros e correção monetária.

A empresa denunciada à lide Zurich Minas Brasil Seguros S.A. em preliminar ao mérito do recurso de apelação (ID 94760085) alegou que em vista do falecimento da autora , em 14/02/2021, e pelo motivo da ação ser personalíssima e intransmissível, requer seja a r. sentença reformada a extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IX do CPC.

Já em alegação ao mérito do recurso, aduziu que a sentença a ser reformada, se desvinculou totalmente das provas acostadas ao processo e que a prova pericial médica realizada na parte recorrida, demonstram de forma categórica que as enfermidades acometidas por ela não se correlacionam com o evento narrado nos autos, ocorrido nas dependências da Empresa Segurada.

Complementa sua argumentação que imprescindível que a culpabilidade fique inequivocamente comprovada e, do contrário, fica completamente afastada a obrigação reparatória. É justamente esse o caso dos autos, vez que não restou caracterizada a culpa exclusiva da Segurada - inexiste obrigação de reparar o dano moral e materiais. Requer a reforma da sentença a fim de excluir condenação às despesas médicas e pensão mensal.

Requer o abatimento da franquia aplicável, que deverá ser corrigida monetariamente da mesma forma que haverá correção monetária sobre a importância segurada, e por fim requer a exclusão de condenação em honorários de sucumbência na lide secundária, por não ter resistido à denunciação à lide.

Contrarrazões da autora/recorrida sob o ID de no 94760107, da 1a Requerida sob o ID no 94760101 e da Denunciada a lide sob o ID no 94760098.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por MARIA NEUZA BRANDÃO, doravante denominado recorrente e recorrida, em desfavor do ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. doravante denominada recorrente/recorrida e, como denunciada à lide ZURICH BRASIL SEGUROS S/A, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir se consubstancia pelo fato alegado na Inicial que a autora teria sofrido acidente em 08/04/2013 enquanto estava nas dependências do prédio do supermercado réu para realizar comprar periódicas de alimentos, material de limpeza e outros produtos, quando, no interior do estabelecimento, foi surpreendida, pelas costas, por um carrinho de reposição de mercadorias conduzido por um funcionário do estabelecimento.

Afirmou a autora que logo após o acidente passou a sentir fortes dores na região da coluna vertebral, na cabeça, no pescoço, nos membros superiores e nas mãos, interrompendo as compras e procurando, imediatamente, a gerência do estabelecimento, mas, em virtude da demora no atendimento, decidiu sair e procurar atendimento médico-hospitalar, vindo a comprovar, por meio de laudos, exames, atestados médicos e outros documentos, que passou a sofrer com “protusão discal cervical”, “cervicalgia miofascial”, “escoliose cervicotorácica” e “fibromialgia”, além de outras enfermidades. Que por causa do acidente perdeu a força física e ficou incapacitada para o exercício de seu trabalho que percebia remuneração no valor de 10 (dez) salários mínimos.

O requerido se prontificou por meio de acordo extrajudicial reconhecer espontaneamente que o acidente causou a autora incapacidade para o trabalho e oferece e promoveu o pagamento do valor de R$ 6.600,00 mensais de pensão, além do reconhecimento de responsabilidade pelo ressarcimento das despesas com consultas e tratamento médico e fisioterapêutico e medicamentos.

O pedido pretendido foi de pensão mensal vitalícia ou até seu restabelecimento no valor equivalente a 10 salários mínimos, a partir da data do acidente, mais correção monetária; ressarcimento pelas despesas médicas, hospitalares, de fisioterapia, acupuntura, exames, tratamentos e medicamentos; danos morais a serem arbitrados judicialmente; inscrição em plano de saúde a expensas do réu.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 94760065, assim exarou:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Maria Neuza Brandão em face de Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda, a fim de revogar a tutela provisória de urgência e condenar a ré ao pagamento de 1/3 dos danos materiais comprovados, concernentes às despesas com consultas e tratamentos médicos, exames, fisioterapia, remédios e medicamentos, até a convalescença, abatendo-se o valor já custeado pela ré até esta data, e de 1/3 da pensão mensal fixada na decisão ora revogada e pleiteada na inicial, abatendo-se os valores pagos desde abril de 2013, com correção monetária pelo INPC/IBGE, até a convalescença; bem como ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ), deduzindo-se de toda a condenação o valor pago pelo INSS, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de 35% (trinta a cinco por cento) das despesas processuais e a autora em 65% (sessenta e cinco por cento) dessas despesas, com fundamento no art. 86, caput, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a parte ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.

Julgo procedente a lide secundária, com fundamento no art. 129, caput, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a ré denunciada a pagar à parte denunciante os valores impostos na condenação por danos materiais e morais, nos estritos limites da apólice, deduzido desses valores o valor pago pelo INSS, condenando-a, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da lide secundária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Com suporte no art. 80, V, c/c o art. 81, ambos do CPC, condeno a parte autora/ora embargada nas penas de litigância de má-fé por proceder de forma temerária em ato do processo, a pagar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a autora em sua apelação (ID 94760083) requer seja conhecido e provido, a reformar a r. sentença em sede de preliminar ao mérito sob ao alegação de que o Laudo Pericial apresentado dos autos não possui análise técnica e científica, mas apenas uma opinião pessoal do perito. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a realização de nova perícia, mediante a nomeação de perito isento, imparcial, qualificado e especializado na matéria em debate.

Aduziu ainda a autora/recorrente que a r. sentença proferida nos autos não observou o fato que deu origem à presente ação “é gravíssimo e tornou-se incontroverso - em peça de contestação a requerida apelada confessou que de fato ocorreu o atropelamento da autora apelante pelo carrinho do supermercado réu”, desta forma requer majoração da indenização por danos morais para ao menos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como excluir condenação em litigância de má-fé, e tornar o honorários de sucumbência seja atribuído exclusivamente à parte autora.

A empresa ré Atacadão S/A por sua vez em seu recurso de apelação (ID 94760089) requer seja reformada a sentença do juízo de piso dado a inexistência de qualquer nexo causal entre os fatos alegados na petição inicial, comprovado pelo laudo pericial médico inquestionável, corroborado pela circunstância das patologias diagnosticadas na Recorrida serem de ordem degenerativa, constatadas desde o ano de 2010, fato este ocultado de forma ardilosa pela Recorrida, demonstra-se à evidência, sem qualquer sombra de dúvidas, não ser a recorrente a responsável pelos infortúnios vivenciados pela recorrida.

Ademais a Ré/recorrente alegou que a sentença pelo juízo monocrático não poderia condená-la sob a modalidade de concausa aos problemas médicos acometidos pela autora/recorrida, pois não foi invocada e arguída pela autora em seu pedido na exordial (inexistência de pedido e da causa de pedir), a configurar flagrante violação ao mencionado dispositivo legal, bem como ao art. 5o, inciso LIV da Carta Magna, que assegura o devido processo legal.

Requereu ainda tratamento igualitário a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência que seja na proporção de 2/3 dos danos materiais que foram julgados improcedentes, e acrescidos de 2/3 do valor da pensão, no mesmo sentido dos danos materiais.

Em sede de “aditamento” de recurso de apelação a Ré/recorrente insurgiu contra o fato da sentença ter condenado ao pagamento de 1/3 dos danos materiais e 1/3 da pensão mensal, fixada até a convalescença da Recorrida, abatendo-se os valores pagos desde abril de 2013, com correção monetária pelo INPC/IBGE, assim em vista do pagamento pela Recorrente em 100% dos danos morais e da pensão mensal até a suspensão determinada após a realização da perícia médica judicial, demonstrou-se à evidência, ter a Recorrente se tornado credora da Recorrida no equivalente à 2/3, dessarte, requer a declaração de termo final do pensionamento a data de 24/02/2022 (falecimento da autora), e que determine a restituição do eventual e possível saldo credor equivalente a 2/3 dos valos despendidos, atualizados com juros e correção monetária.

A empresa denunciada à lide Zurich Minas Brasil Seguros S.A. em preliminar ao mérito do recurso de apelação (ID 94760085) alegou que em vista do falecimento da autora , em 14/02/2021, e pelo motivo da ação ser personalíssima e intransmissível, requer seja a r. sentença reformada a extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IX do CPC.

Já em alegação ao mérito do recurso, aduziu que a sentença a ser reformada, se desvinculou totalmente das provas acostadas ao processo e que a prova pericial médica realizada na parte recorrida, demonstram de forma categórica que as enfermidades acometidas por ela não se correlacionam com o evento narrado nos autos, ocorrido nas dependências da Empresa Segurada.

Complementa sua argumentação que imprescindível que a culpabilidade fique inequivocamente comprovada e, do contrário, fica completamente afastada a obrigação reparatória. É justamente esse o caso dos autos, vez que não restou caracterizada a culpa exclusiva da Segurada - inexiste obrigação de reparar o dano moral e materiais. Requer a reforma da sentença a fim de excluir condenação às despesas médicas e pensão mensal.

Requer o abatimento da franquia aplicável, que deverá ser corrigida monetariamente da mesma forma que haverá correção monetária sobre a importância segurada, e por fim requer a exclusão de condenação em honorários de sucumbência na lide secundária, por não ter resistido à denunciação à lide.

Da falta de regularização do pólo ativo da ação. Não Conhecimento do recurso da autora por falta de interesse na sucessão processual com a ausência de regularização/habilitação do polo ativo.

Diante da comprovada superveniência falecimento da parte autora (certidão de óbito id no. 94760086), se verificou situação anotada nos atermos do artigo 110 do CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Desta feita, cominado aos termos do art. 313 § 2o, inc. II do CPC, falecido a autora, sendo transmissível o direito em litígio, foi determino a suspensão do feito e intimado o espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros da falecida Maria Neuza Brandão, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovesse a regularização de respectiva habilitação do polo ativo, no prazo designado de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Assim ante a certidão de ID no 131024183, restou consignado nos autos o decurso do prazo em 04/05/22 sem que a parte intimada manifestasse resposta a decisão/despacho de ID 120646965.

Por esta razão, em vista do exposto NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte autora por falta de interesse na sucessão processual com a ausência de regularização/habilitação do polo ativo.

Da apelação do requerido Atacadão S/A.

Pois bem, em vista das razões recursais do requerido acerca da inexistência de qualquer nexo causal entre o fato e o resultado danoso, por razão de uma doença pré-existente, com características crônicos degenerativas, a requerer a reforma de r. sentença de primeiro grau, tenho que sua argumentação não deve prosperar.

A sentença combatida em análise dos fatos e documentos foi escorreita a concluir em dissociar o dano ocorrido em virtude do inconteste acidente nas dependências do supermercado Atacadão, da doença pré-existente, crônica degenerativa, decorrente do fator tempo.

Nesta razão a r. sentença recorrida teve exatos fundamentos ante a conclusão do laudo pericial confeccionado por perito competente e técnico (médico ortopedista e traumatologista) à área médica sub judice.

Fundamental resultado laudo pericial a explicitação e orientação médica a convicção judicial a consubstanciar em demonstrar da incompatibilidade aos danos físicos ocorridos do choque do carrinho de supermercado às costas da autora e o resultado alarmado por ocasião dos fatos em ação reparatória. De cara notasse que a sentença combatida, tendo em referência o laudo pericial, trouxe acertadamente o deslinde da contextualização dos fatos e documentos dos autos.

O laudo pericial é conclusivo ao anotar que as lesões observadas nos exames são de origem multifatorial e crônico degenerativas, e levando em consideração o diagnóstico pericial, o MM. Juízo a quo bem fundamentou decisão a solucionar a avença, a entender minuciosamente a deslinde da causa, em isolamento do fato – acidente, e resultado direto e específico do seu dano físico, tiveram o efeito concausa ao agravamento da lesão/doença pré-exsitente na autora, assim explicitadas nos exames médicos.

Em resposta a quesitos o laudo pericial corroborou ao fato do acidente ter dado agravamento ou piora a doença, nos termos: “O que podemos considerar é que pode ter ocorrido um agravamento ou piora dos sintomas, mas não da gênese da doença ou sua evolução.”

Desta feita, após detida análise dos fatos e seus documentos, vejo que após o acidente sofrido no interior do supermercado recorrente, o certo é que o estado de saúde da autora/consumidora se complicou, acarretando em realização de outros exames e medicação a poder remediar seu quadro que cada dia mais se complicou.

A responsabilidade civil se impõe, pois descumprido o dever de zelo para com o consumidor, em clara manifestação de responsabilidade objetiva (artigo 14 do CDC). Conclui-se assim que dos fatos narrados e das provas juntadas ao processo, resultou devidamente comprovado o fato danoso e o nexo de causalidade entre os danos imediatos sofridos pela vítima e que, atuando como concausa vieram a agravar a sua situação de saúde.

Notadamente a sentença recorrida se fundamentou em lei e teorias jurídicas, institucionalizadas por jurisprudências de nossos tribunais pátrios, e em doutrina, citando como exemplo Rui Stoco, a fazer entender o termo empregado da concausa: é a sobreposição e causas que interferiram para a eclosão de um resultado no mundo físico, ou seja, é outra causa que, juntando-se à principal, também contribui para a ocorrência desse resultado”.

Assim a vista dos fundamentos da sentença, pelos fatos e documentos dos autos, não vejo qualquer censura a impor a decisão, que considerou do incontroverso fato acidente de 8 de abril de 2013, em sua devida proporção equivalente da produção do resultado dano, bem alinhou a responsabilização da requerida pelos danos matérias e morais impostos pelo evento danoso, não integralmente, mas em fração de 1/3 do montante dos problemas expressados em exame médico e explicitados em laudo pericial.

A insatisfação da requerida ao arguir que a “modalidade concausa” utilizada em sentença a condená-la aos problemas médicos da autora não poderiam ter sido invocada por ausência de pedido expresso na Inicial, a tentar invocar teoria de julgamento extra petita, contudo, tenho que suas alegações devem ser rejeitadas, por ocasião da manutenção da sentença guerreada que deu procedimento aos requerimentos da exordial, em evidente análise e interpretação lógico-sistemático dos fatos e pedidos avençados em ação reparatória.

Por este motivo o C. STJ firmou entendimento que nesses casos, quando o pedido se extrai da interpretação lógico-sistemático da exordial, não há espaço para falar em julgamento extra petita, devendo ser rejeitada a suposta alegação de ofensa ao art. 492 do CPC.

O c. Tribunal Superior lecionou em jurisprudência a respeito do caso que: “o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita (AgRg no REsp n. 322.510/VA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013). Vale dizer que o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão lógico-sistemático do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.”

Vejamos Jurisprudência do C. STJ acerca do caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferira ausência de demonstração de danos morais indenizáveis, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.Precedentes.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes. 4. A reforma do julgado, no sentido de aferir a nulidade da transação ou verificar a existência de documento nos autos que demonstre a validade do acordo, exigira derruir a convicção formada na instância ordinária, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt 1945498 DF 2021/0195210 – 8)

Nego seguimento à alegação recursal nesse sentido.

Ao que pertine a arguição apelatória de reforma de sentença a manter tratamento igualitário a condenação aos honorários sucumbências, também tenho que não pode prosperar, pois a verificação dos honorários sucumbenciais devem ser aferida com lume na sua fixação, sendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais é mera consequência do acolhimento ou não das teses autorais.

Assim sendo, não assiste razão à recorrente, pois as despesas processuais restaram proporcionalmente rateadas entre eles.

O artigo 86 do CPC assim dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, assim em decorrência da sucumbência recíproca, as despesas processuais bem como sucumbenciais foram bem divididas em proporção justa pelo juízo a quo, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Por fim, em que pese a insatisfação da Denunciada a lide em suas alegações de apelação, vejo que da explanação da fundamentação do voto alhures, suas razões recursais se mostram já rejeitadas por ocasião da MANUTENÇÃO da sentença recorrida ao que importa justa e legal responsabilização civil da requerida, a impingir o dever de reparar os danos morais e materiais advindos do dano físico ocasionado pelo acidente, em concausa ao agravamento de doença pré-existente da autora.

Destaco ainda que desnecessário tecer considerações acerca de toda argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso em suma.

A irresignação apelatória da Denunciada não merece prosperar.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso da autora, e CONHEÇO dos recursos do ATACADÃO S/A e ZURICH BRASIL SEGUROS S/A porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022